Tribunal: STJ
Processo: 0049410-04.2022.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7217 - DF(2022/0049410-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 69625149-103a-4584-aac8-8c51b38cc32e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 69625149-103a-4584-aac8-8c51b38cc32e

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7217 - DF(2022/0049410-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANUFATURA DE
BRINQUEDOS ESTRELA S. A. contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno na ação rescisória. Eis a ementa do
aresto (fl. 1.172):

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS.
VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
1. A violação à disposição expressa de lei que fundamenta a propositura de
ação rescisória, nos termos do V, do Código de Processo Civil, exige que a
norma
tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se
art. 966,
pretende rescindir, que tenha havido ofensa à sua literalidade.
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt
na AR n.
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
6.991/BA,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
3. No caso, a pretensão da parte autora é no sentido da utilização da ação
rescisória como sucedâneo recursal, por erro de julgamento, pois ajuizada com
o propósito de reformar o entendimento da Primeira Turma no sentido de que
"não existia qualquer compromisso formal do Estado, no que se refere à
manutenção de medidas protetivas às indústrias nacionais, especialmente, no
caso, a de fabricação de brinquedos", tampouco "reconhecimento do Estado de
que sua política fiscal tenha sido equivocada, pois a aplicação de medida de
salvaguarda em favor da indústria doméstica não revela tal confissão".
4. Agravo interno não provido.

Alega a embargante (fls. 1.191-1.200) a ocorrência de nulidade e de afronta aos
arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de remessa dos autos
ao Ministro revisor.
Aduz que "a Portaria MF no
ao reduzir as alíquotas de importação sobre
492/94,
brinquedos, atingiu de forma direta a indústria nacional de brinquedos, causando-lhe danos
específicos, graves e anormais, como reconhecido pela própria UNIÃO na Portaria
Interministerial
no
".
MICT/MF
21/1996
Sustenta que "no caso concreto estão configurados o dano e o nexo de
causalidade, elementos que o acórdão embargado não examinou ao classificar a ação rescisória
como sucedâneo recursal".
Requer manifestação expressa sobre "a) Se a Portaria MF no
constitui ou
492/94
não ato individual plúrimo (ato de efeitos concretos) que atingiu especificamente a indústria de
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

brinquedos; b) Se a responsabilidade objetiva prevista no
§ 6o, da
alcança ou não
art. 37,
CF/88
atos lícitos do Estado que causem danos específicos, graves e anormais a particulares
determinados; c) Se o reconhecimento formal pela UNIÃO, na Portaria Interministerial
no
da ocorrência de "prejuízo grave" e do nexo causal enseja a
MICT/MF
21/1996,
responsabilidade civil objetiva".
Argumenta que "o acórdão embargado apresenta contradição ao afastar a
responsabilidade da UNIÃO sob o fundamento de "ausência de dano especial e anormal",
quando a própria UNIÃO, por meio da Portaria Interministerial
no
MICT/MF
21/1996,
reconheceu formalmente a ocorrência de "prejuízo grave" à indústria de brinquedos e instituiu
medidas de salvaguarda em resposta a esse dano".
Pleiteia que seja esclarecido "(i) o motivo de não ser considerado que a Portaria
Interministerial
no
reconheceu expressamente o "prejuízo grave" e o nexo
MICT/MF
21/1996
causal, constituindo confissão administrativa quanto aos elementos da responsabilidade civil
objetiva; e (ii) como coexistir a afirmação de que "não há reconhecimento do Estado" com a
existência de ato administrativo formal que reconhece expressamente os danos causados".
Entende que a omissão quanto a esses pontos viola o
§ 6o, da Constituição
art. 37,
Federal, pois o acórdão embargado "deixou de enfrentar especificamente a tese de que a
responsabilidade objetiva do Estado se configura não apenas por atos ilícitos, mas também por
atos lícitos que causem danos específicos e anormais".
Por fim, aponta a configuração de erro de fato relevante para o julgamento (art.
966, VIII, § 1o, do CPC), indicando omissão do acórdão "ao não enfrentar que o acórdão
rescindendo considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, em violação aos arts. 93, IX, e
37, caput e § 6o, da CF".
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a
fim de que sejas sanadas as omissões e contradições existentes no acórdão.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.204-1.218).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno ,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.172-
1.182):

Consta dos autos que a presente ação rescisória funda-se na alegação de
violação dos artigos 37, §6o, da
e 43 do Código Civil, "na medida em
CF/88
que se afastou a responsabilidade da UNIÃO FEDERAL, muito embora tenha
ela própria reconhecido, formal e expressamente, por meio da Portaria
Interministerial
no
a sua responsabilidade pelos específicos e
MICT/MF
21/96,
graves prejuízos causados à indústria de brinquedos, como consequência
direta da Portaria MF".

Conforme consignado na decisão ora agravada, a violação à disposição
expressa de lei que fundamenta a propositura de ação rescisória, nos termos do
V, do Código de
Processo Civil, exige que a norma tenha sido
art. 966,
diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, que tenha
havido ofensa à sua literalidade.

A ação rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não
utilizado no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiça da
decisão final. Não é permitido, portanto, o ajuizamento da ação rescisória para
indevidamente protrair no tempo a discussão sobre um tema já decidido e
cujos efeitos se tornaram definitivos com o trânsito em julgado.

Nesse sentido, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura de Ação
Rescisória pressupõe que a norma tenha sido ofendida frontalmente pela
decisão rescindenda. Em outras palavras, a decisão deve ser de tal modo
teratológica, aberrante, que se detecte , o desprezo peloprimo icto oculi
julgado rescindendo. Não se admite a utilização da Ação Rescisória para
perpetuar, por via transversa, a discussão sobre matéria que foi decidida por
decisão cujos efeitos se tornaram imutáveis pelo trânsito em julgado" (AR n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
5.547/SC,
DJe de
.
28/2/2024,
6/5/2024)

No caso em análise, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, "o
v. acórdão rescindendo não violou diretamente o disposto nos artigos 37, § 6o,
da Constituição Federal e 43 do Código Civil por não negar vigência ao
regime de responsabilização objetiva do Estado, mas de, apenas,
contemporizar a situação histórica do País, a necessidade de regulamentação e
defesa da economia nacional nos limites legais, a alegada ineficiência do
parque industrial da Autora para a competição internacional (...) e a ausência
de dano especial e anormal experimentado pela Autora" (fl. 1.113).

Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

Verifica-se, assim, que, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de
violação direta e literal às normas citadas, pretende a autora a utilização da
rescisória como sucedâneo recursal, o que se mostra inviável na linha do
entendimento desta Corte:

(...)

Além disso, indica a autora erro de fato, "referente à existência de acordo
formal e prévio que vinculava o Estado à manutenção do imposto de
importação de brinquedos sob o patamar mínimo de 30%, que fora
subitamente descumprido pela UNIÃO, em violação ao princípio da
confiança, premissa fundamental para que se averigue a responsabilidade da
UNIÃO".

Nos termos do
VIII, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, "Há
art. 966,
erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em
ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o
juiz deveria ter se pronunciado".

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ação rescisória
fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido
controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR n.
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
6.991/BA,
julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)

No caso, não se aponta erro de fato, mas erro de julgamento, buscando-se
utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a pretensão
da parte autora é de utilização da ação rescisória como recurso, pois ajuizada
com o propósito de reformar o entendimento da Primeira Turma no sentido de
que "não existia qualquer compromisso formal do Estado, no que se refere à
manutenção de medidas protetivas às indústrias nacionais, especialmente, no
caso, a de fabricação de brinquedos", tampouco "reconhecimento do Estado de
que sua política fiscal tenha sido equivocada, pois a aplicação de medida de
salvaguarda em favor da indústria doméstica não revela tal confissão".

Ocorre, no entanto, que é firme o entendimento desta Corte no sentido de que
a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, sendo
manifestamente incabível o presente pleito.

(...)

Por fim, no que toca à questão relativa à ausência de designação de Ministro
revisor na espécie, decorre do fato de que foi indeferida a petição inicial por
decisão monocrática, conforme reiterados precedentes desta Corte embasados
no artigo 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não havendo falar em nulidade.
Saliente-se novamente que, nos termos do artigo 34, XVIII, "b", do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é cabível ao Ministro relator negar provimento a pedido
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

que for contrário a jurisprudência dominante acerca do tema
sendo essa a hipótese dos autos,
—
em que, monocraticamente, foi julgado improcedente o pedido formulado na ação rescisória com
amparo na jurisprudência consolidada desta Corte, sem necessidade de envio dos autos ao
revisor.
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AR n. 6.950, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
AR n. 7.301,
10/02/2026;
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
AR n. 7.552, Ministro Moura Ribeiro,
15/01/2026;
DJEN de
AR n. 8.022, Ministro Raul Araújo, DJEN de
AR n. 7.983,
19/11/2025;
10/11/2025;
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 29/10/2025.
No mais, pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento
adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do
julgamento do agravo interno e da ação rescisória, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 2c7eedb2-ef23-4e2d-9cee-a75ce0b5216d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na AR 7.217 / DF
Número Registro: 2022/0049410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1492832 199934000272436
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
RÉU
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
Documento eletrônico VDA55884478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 8b57b120-9bc1-40cc-8648-4d83e6144f86

ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 8b57b120-9bc1-40cc-8648-4d83e6144f86